Tribunal: TJDFT
Processo: 0716909-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (DIT). CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$7.333,26 (sete mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos), valor correspondente a 22 (vinte e duas) diárias por incapacidade temporária.
3. Em suas razões, alega a recorrente, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais, uma vez que reputa necessária a perícia judicial e a expedição de ofícios. No mérito, argumenta que o autor não cumpriu os requisitos para pagamento de indenização securitária, uma vez que o diagnóstico da doença ocorreu dentro do prazo de carência. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de doença preexistente, de modo a afastar o pagamento da indenização.
4. Em contrarrazões, o autor/recorrido requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
5. Preliminar de incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e/ou a expedição de ofícios e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Na hipótese, em março de 2022 o autor/recorrido contratou seguro de vida junto à empresa (apólice no 110596203), com previsão, no caso de incapacidade temporária, do pagamento de diária no valor R$ 333,33, enquanto persistisse a incapacidade, devidamente atestada por médico (ID 55784745). Em 16/08/2022, foi realizada a cirurgia para septoplastia, sinusectomia e adenoamigdalectomia, ficando o autor afastado de suas atividades até o dia 14/09/2022.
8. Nos termos do contrato celebrado entre as partes, atestada a incapacidade passageira do segurado, de exercer sua profissão ou ocupação, decorrente de doença ou acidente pessoal, impõe-se o pagamento de indenização securitária denominada de Diária por Incapacidade Temporária (DIT), observados os requisitos especificados em contrato. Nesse sentido: Acórdão 1646644, 07217951720218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022.
9. Ao contrário do alegado, o período de carência contratual foi integralmente cumprido, nos termos do artigo 11 das Condições Gerais do Seguro (ID 55784973 – Pág. 13). Com efeito, entre a data de início da vigência da cobertura individual (março de 2022) e o evento gerador da incapacidade temporária (cirurgia realizada 16/08/2022), transcorreram-se mais de 60 dias, independentemente de o diagnóstico da doença que justificou a intervenção médica ter ocorrido no prazo de carência.
10. Outrossim, a ré/recorrente não comprovou que exigiu exames médicos prévios à contratação, assim como não demonstrou má-fé do segurado (art. 373, II, do CPC), configurando ilícita a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente. Inteligência da Súmula no 609 do STJ, que dispõe: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” Nesse sentido: Acórdão 1713852, 07668284820228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
12. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.